Tribunal: CARF
Processo: 10725.720778/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720778/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.859 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
A.B.S. ADMINISTRACAO CONSERVACAO E LIMPEZA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2020
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF
A DCTF, entregue fora do prazo, enseja a aplicação da multa de 2% (dois por
cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e
contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago,
reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da
declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor
mínimo de R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R$ 500,00
(quinhentos reais) nos demais casos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720778/2018-54
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720778/2018-54

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 104-000.791 da 4a Turma da
DRJ04 que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento,
relativamente, à multa por atraso na entrega da DCTF do mês de julho de 2014..
Em sua impugnação, a ora recorrente alega que apresentou a DCTF mas que não a
tinha a obrigação de fazê-lo, pois, não possuía débitos a declarar no período objeto da autuação.
Em síntese, a DRJ julgou improcedente a impugnação posto que:
A legislação referente a entrega da DCTF em relação a obrigatoriedade e dispensa
de entrega decorrente da inexistência de débitos a declarar foi modificada durante os períodos de
2010 até a presente data, vejamos:
SEM DÉBITOS A DECLARAR
1) de 2010 a 2013 - Obrigatoriedade de entrega da DCTF do mês de dezembro
de cada ano informando os meses em que não houve débitos a declarar. Assim, as
pessoas jurídicas estavam dispensadas de apresentar a DCTF nos meses sem débitos a
declarar, com exceção do mês de dezembro de cada ano.
2) em 2014 e 2019 - Obrigatoriedade de apresentação do 1o mês em que a
pessoa jurídica não tiver débitos a declarar. Assim, a pessoa jurídica estava dispensada
de apresentar a DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos a declarar. Em relação a
janeiro de 2014 deve ser verificada a DCTF de dezembro de 2013.
3) em 2016 a 2019 - Obrigatoriedade de apresentação da DCTF de janeiro de
cada ano mesmo para as pessoas jurídicas INATIVAS e SEM DÉBITOS A
DECLARAR. No ano de 2016 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro
para as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia
21/07/2016. No ano de 2017 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para
as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia
21/07/2017.
INATIVAS
4) De 2006 a 2015 as pessoas jurídicas inativas (Considera-se pessoa jurídica
inativa, para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade
operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês-calendário), estavam
dispensadas de apresentar a DCTF. Utiliza-se os sistema da RFB (DIRF, DCTF, Portal
do IRPJ e Documento de arrecadação) para a verificação da inatividade da pessoa
jurídica em determinado período.
5) A partir de janeiro de 2016 as pessoas jurídicas inativas, conforme relatado
no item 3 passaram a ter a obrigatoriedade de apresentar a DCTF de janeiro. Para 2016
prazo até 21/07/2016. Para 2017 prazo 21/07/2017.
No presente caso a contribuinte se enquadra exatamente no item 2, ou seja,
OBRIGADO a apresentar a DCTF tendo em vista que mesmo não tendo débitos a
declarar no mês da autuação, a contribuinte teve débitos no mês anterior, junho de
2014 (débitos de IRPJ e CSLL). Conforme estabelece a legislação estão dispensadas
apenas a entrega da DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos, o que não aconteceu no
presente processo..
Cabe
esclarecer
que
questionamentos
relacionados
a instituição
da
obrigatoriedade de entrega da DCTF refere-se a contestar a constitucionalidade de
norma tributária. Em vista disso é necessário esclarecer que a análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720778/2018-54

Nesse sentido Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente foi cientificada em 14/05/2021 (fl. 35) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 03/03/2021 (fl. 33). Reproduzo o despacho de encaminhamento (fl. 40):
O interessado apresentou recurso voluntário em 03/03/2021, antes de ter sido
formalmente cientificado do Acórdão de Impugnação, o que ocorreu em 14/05/2021.
Desta forma, transcorrido o prazo regulamentar e não havendo manifestação diversa
por parte do contribuinte, encaminho ao CARF para apreciação do referido recurso,
observando que a data do registro do questionamento informada no Sief foi a data de
ciência da decisão, de acordo com a Nota Sief Processos no 003/2016 da Codac.
Em seu RV, a recorrente afirma:
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.469, de 28 de maio de 2014, a
partir de 1° de janeiro de 2014 as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar
estão dispensadas da entrega da DCTF a partir do 2° mês em que permanecerem nesta
condição, com exceção de janeiro e dos casos em que a PJ iniciou suas atividades.
Porém, no período em que ocorreu o auto pelo envio da DCTF não existia um
programa que transmitisse a declaração. O modelo correto foi liberado posteriormente
e a orientação era de que não fosse transmitida pela internet e sim entregue
pessoalmente na Receita Federal, sem lançamento de multa. Porém, por um equívoco,
a declaração foi transmitida. Por se tratar de um período de mudança de legislação e
que a orientação era que a declaração não fosse transmitida pela internet, pedimos que
o lançamento da multa seja anulado.
Seguindo orientação da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1599, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2015 CAPÍTULO III, Art. 4o “A DCTF deverá ser elaborada
mediante a utilização dos programas geradores de declaração, disponíveis na página
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço
http://idg.receita.fazenda.gov.br.” E como dentro do prazo não havia programa
gerador apto a ser utilizado. A versão correta só foi liberada pelo ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC No 5, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016,
que Aprovou a versão 3.3 do Programa Gerador da Declaração (PGD) de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) Mensal que cita no art 2°, que menciona
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1599, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015, Art.
11: “Havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal e encontrando-se
a pessoa jurídica omissa na entrega da DCTF, poderá apresentar declaração original,
em atendimento à intimação e nos termos desta, para informar os valores recolhidos
espontaneamente, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma prevista no art.
7o.” Por este último, pedimos o cancelamento das penalidades aplicadas a referida
empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.859 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720778/2018-54

A recorrente cita como base a IN RFB 1.469/2014, a qual, basicamente, trata do
seguinte assunto:
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a aplicação das disposições previstas na Lei
no 12.973, de 13 de maio de 2014, que altera a legislação tributária federal relativa ao
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e revoga o Regime Tributário de
Transição (RTT), instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, relativa à opção
pelos efeitos da aplicação das novas regras tributárias em 2014.
Ou seja, a referida IN não se refere ao assunto em discussão na lide. A norma, que
tratava do assunto (entrega de DCTF), em vigor, na ocasião, era a Instrução Normativa RFB
1.478/2014, resumida pela DRJ, já transcrita acima, mas, a qual peço a devida vênia para aqui
repetir:
2) em 2014 e 2019 - Obrigatoriedade de apresentação do 1o mês em que a
pessoa jurídica não tiver débitos a declarar. Assim, a pessoa jurídica estava dispensada
de apresentar a DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos a declarar. Em relação a
janeiro de 2014 deve ser verificada a DCTF de dezembro de 2013.
Portanto, correta a decisão de piso, razão pela qual nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 45
DF CARF MF
Original